Tribunal: TJDFT
Processo: 0711613-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CAESB. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIFICAÇÃO DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PEDIDO IMPROCEDENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÚNICO HIDRÔMETRO E TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO REPETITIVO. TEMA No 414. REPETIÇÃO DE DÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ OU DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação da CAESB à obrigação de fazer de retificar o cadastro do imóvel do apelado, visto que não ficou devidamente demonstrado nos autos a presença de características físicas que justificassem a incidência de mais de uma unidade de consumo no referido imóvel, ônus que lhe incumbia.
2. É ilegal o cálculo da tarifa mínima em função do número de economias, identificadas como o número de unidades residenciais, quando existente apenas um hidrômetro no condomínio. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema no 414), onde firmou entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água presumida onde existente apenas um hidrômetro, ou seja, no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel. Precedentes.
3. O parágrafo único do art. 42 do CDC prevê a possibilidade da repetição de indébito, por valor igual ao dobro do que foi pago, acrescido de correção monetária e juros legais, desde que a cobrança seja desprovida de fundamento e demonstrada a má-fé, dolo ou malícia no propósito de lesar o consumidor.
3.1. Inexistente a demonstração de má-fé, dolo ou malícia por parte da concessionária, tendo em vista que a determinação de restituição dos valores dependeu de pronunciamento judicial, inviável a restituição do montante cobrado indevidamente em dobro.
4. Recurso parcialmente provido.